Tribunal: STF
Processo: Rcl 63524
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Valdomiro Rodrigues de Sousa Júnior para garantir a autoridade das decisões proferidas na ADPF 347/DF, no HC 120.365/DF, no HC 143.641/SP, no HC 165.704/DF e no RE 440.988/DF pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi condenado a uma pena de 27 (vinte e sete) anos e 9 (nove) meses de prisão, dos quais já cumpriu 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses, estando em regime semiaberto desde 29/3/2022.



    Aduz que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de concessão de trabalho externo, mesmo existindo nos autos parecer favorável do Ministério Púbico, e que, para isso, valeu-se de um relatório expedido pela unidade prisional com informações inverídicas, sem valor probante e desacompanhadas de comprovações do que foi alegado.



    Afirma que o reclamante, mesmo estando no regime semiaberto, continua encarcerado na Unidade Prisional Professor José Jucá Neto, destinada a presos de regime fechado, impossibilitado, portanto, de usufruir de benefícios como estudo e trabalho.



    Assevera que o juízo da execução penal viola o princípio da presunção de inocência ao indeferir o trabalho externo do reclamante tão somente com base em um parecer da unidade prisional que informa ser ele integrante de organização criminosa, e acaba por instituir outros critérios para a concessão do trabalho externo, que é um direito fundamental do apenado, previsto na Constituição e na Lei de Execução Penal.



    Sustenta, ainda, que, ao julgar a ADPF 347/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, determinando que o Estado deve tomar medidas para garantir condições dignas de cumprimento de pena, incluindo a implementação de políticas públicas para a ressocialização dos presos.



    Ao final, requer:



    “[...]



    b) Processar e Julgar a presente Reclamação Constitucional, a qual não observou a orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito desta Casa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, o qual concedeu habeas corpus coletivo cujo teor, publicado no Informativo n. 891/STF, bem como no HC nº 165.704, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes;



    c) Conceder a liminar, mesmo ex officio, para cessar o constrangimento a que vem sofrendo o Reclamante nos autos do RE 440.988: O STF, AgRg no HC 120.365: O STF, o qual não seguiu a orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito desta Casa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 347, sem contar no Art. 5º, XLIX, da Constituição Federal;



    d) Pela não observância aos Arts. 28, 37 e 123, todos da Lei nº 7.210/1984;



    b) Intimar o Ilustre Representante do Ministério Público Federal para, querendo, exarar seu Parecer sobre o assunto; 



    c) no mérito, Declarada a ofensa aos julgados desta casa, em especial perante a orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito desta Casa, o Supremo Tribunal Federal, determinando-se a reforma da Decisão, Concedendo o Trabalho Externo ao Reclamado, observando a legislação em vigor, como imperativo de justiça, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para o complemento do cumprimento do Regime Semiaberto Harmonizado.” (documento eletrônico 1, pp. 23-23).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque a decisão reclamada, que se restringiu a indeferir o pedido de concessão do trabalho externo, em nenhum momento abordou os fundamentos da ADPF 347 MC/DF, do HC 143.641/DF ou mesmo do HC 165.704/DF.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão impugnada:



    “[...]



    No caso, o aprofundamento da situação pessoal com esteio na presunção da habitualidade delitiva, nas informações que decorrem da classificação do nível de segurança do preso e de sua vinculação a grupo criminoso de relevante atuação, afastam a superficialidade da análise do elemento subjetivo baseada no simples atestado de comportamento, sendo fundamentação idônea e suficiente para a negatória da hipótese. 



    A critério da Lei de Regência, o benefício do trabalho externo deve ser concedido após a análise dos requisitos objetivos e subjetivos. Conforme declarado, não sendo direito líquido e certo, é dever que o estudo do pedido não tome por comparativo remissões à literariedade do texto de lei ou a formas de decisões que ao olhar apressado deveriam enquadrar qualquer execução. Como em tantas outras situações, a concessão do benefício está condicionada à interpretação criteriosa do caso concreto, sob pena de subverter o alcance teleológico do princípio da individualização da pena. 



    Isso posto, ciente de que o trabalho é uma importante ferramenta no processo de ressocialização e resgate da dignidade do preso, mas também consciente de que o benefício pretendido deve ser ofertado quando devidamente atendidas as exigências de ordem objetiva e pessoais, sob pena de não se ter uma execução penal efetiva, e se ferir o princípio da defesa social, deixo de acolher o parecer do Ministério Público e INDEFIRO o pleito.” (documento eletrônico 17, p. 3).



    Com efeito, no julgamento da ADPF 347 MC/DF, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, à luz de um quadro de superlotação do Sistema Carcerário Nacional, o Plenário do Supremo Tribunal Federal determinou a obrigatoriedade da realização de audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.



    Naquela oportunidade, determinou-se, ainda, que a União liberasse o saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos. 



    Por sua vez, no julgamento do Habeas Corpus coletivo 143.641/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, esta Suprema Corte concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 



    Já no Habeas Corpus coletivo 165.704/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concedeu-se a ordem para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas algumas condicionantes.



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Penal. Processo Penal. Execução Penal. 3. Portaria MJC 157/19, que disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. 4. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 347. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ressalva adicional de que diversas unidades prisionais do Brasil suspenderam as visitas nos presídios em razão da pandemia da Covid-19. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl 33.769 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10/6/2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INVOCAÇÃO, COMO PARADIGMA, DE DECISÃO PROFERIDA NA RCL 29.303 MC. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O PRETENDIDO RELAXAMENTO DE PRISÃO E O PARADIGMA INVOCADO (ADPF 347 MC). NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    1. É incabível a reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante.



    2. O tema referente ao relaxamento de prisão não guarda estrita pertinência com o pronunciamento do Supremo nos autos da ADPF 347 MC, ministro Marco Aurélio.



    3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal.



    4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 45.526 AgR-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14/3/2022).



    Ademais, quanto ao alegado descumprimento do que decidido nos autos do HC 120.365/DF e do RE 440.988/DF, verifico que, além de os objetos desses processos não possuírem nenhuma relação com a causa de pedir da presente reclamação, suas decisões produziram efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos nos respectivos processos, dos quais não fez parte o reclamante.



    Com efeito, os paradigmas invocados pela defesa técnica não atendem os requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervido como sujeito processual. De acordo com esse entendimento, destaco:



    “Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 



    4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 



    5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe de 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator